Tribunal: TJDFT
Processo: 0703854-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703854-66.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAYDON LEO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: SONIA MARIA DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração (ID 46420417) opostos por RAYDON LEO DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL, com pedido com efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível (ID 45457337). INTIME-SE DISTRITO FEDERAL para que, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o e artigo 183 ambos do Código Processual Civil. Após o prazo para as contrarrazões, intime-se a Procuradoria de Justiça para manifestar-se sobre os embargos de declaração, visto que figura como terceiro interessado.. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 12 de maio de 2023 14:50:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador